Tribunal: TJES
Processo: 5005420-06.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005420-06.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: RAFAELA POUBEL DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONDUTORA E DA SEGURADORA – DANOS MORAIS MANTIDOS – DANOS ESTÉTICOS – AUSÊNCIA DE COBERTURA NA APÓLICE – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, em decorrência de acidente de trânsito que vitimou a autora e supostamente fora cometido pela primeira requerida, sendo o BANESTES SEGUROS S.A, segunda requerida, sua seguradora.

Em sede de sentença (1
4346159
), fora julgado parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
as partes rés, solidariamente, ao pagamento de danos materiais à autora, no importe de R$ 8.325,26 (oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e seis centavos), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

b)
CONDENAR
as partes rés, solidariamente, ao pagamento de danos morais à autora, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;

c)
CONDENAR
as partes rés, solidariamente, ao pagamento de danos estéticos à autora, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Lado outro,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto.”

A referida decisão fora integrada após a oposição de Embargo de Declaração, decidindo-se no seguinte sentido (ID 14616632):

Ante o exposto, presente a contradição evidenciada pelo erro material,
DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pela autora RAFAELA POUBEL DE SOUZA, retificando a alínea “c” da parte dispositiva da Sentença de ID 53796380
, nos seguintes termos:

a)
onde se lê
:

“c)
CONDENAR
as partes rés, solidariamente, ao pagamento de
danos estéticos à autora, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. ” - grifos originais

b)
leia-se
:

“c)
CONDENAR
as partes rés, solidariamente, ao pagamento de
danos estéticos
à autora, no importe de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais
)
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.” - grifei

2.
Mantenho inalteradas
as demais disposições contidas na Sentença.

Irresignado, o BANESTES SEGUROS SA apresentou recurso inominado (ID
14616625
), sustentando, em síntese, que o contrato de seguros não prevê indenização por danos estéticos, que não se confunde com danos corporais, pleiteando, também o afastamento ou a minoração dos danos morais.

Contrarrazões em ID
14616635.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Passando à análise do mérito e após detida análise do acervo fático probatório dos autos,
entendo ser o caso de parcial reforma da r. sentença objurgada
, pelos motivos que seguem.

Desde logo, tenho que o pedido de afastamento ou minoração de danos morais não merece acolhida. Isso porque trata-se a presente demanda de acidente de trânsito que comprovadamente lesionou sobremaneira a recorrida, gerando diversos prejuízos ao seu bem-estar, modificando sua rotina e acarretando cicatrizes visíveis e invisíveis.

Como bem apontado em sentença:

“No caso em tela, a autora enfrentou, além das dores físicas inerentes à fratura exposta, uma série de limitações em seu cotidiano. Conforme relatado, a autora ficou impossibilitada de realizar atividades rotineiras, necessitando de apoio de terceiros até mesmo para suprir necessidades básicas, como ir ao banheiro e tomar banho, comprovado pela gravidade do acidente,nas fotos de ID 25780737.

A experiência de uma lesão grave e a necessidade de passar por diversas etapas de recuperação física e psicológica geraram grande impacto emocional para a autora, afetando diretamente sua autoestima e bem-estar. A alteração drástica em seu modo de vida, a interrupção de atividades pessoais e profissionais, e o trauma de ser vítima de um acidente de trânsito causado por imprudência de outrem, configuram situação apta a gerar reparação por dano moral.”

Portanto, a fixação de danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) resta intocável e está adequado à extensão dos danos.

Todavia, no tocante ao pleito de afastamento da condenação solidária por danos estéticos, em virtude de a modalidade do dano não ser coberta pelo seguro, entendo merecer prosperar.

A partir de detida análise da apólice de Seguro (
ID 14616594), verifico que a cláusula 3.2.2 “dd” expressamente informa a ausência de cobertura de danos estéticos.

Dessa forma, inobstante a previsão de cobertura de “danos corporais”, o que fora utilizado pelo juízo
a quo
para fundamentar a responsabilidade da seguradora pelos danos estéticos, ambos os institutos não se confundem.

O próprio contrato define o dano corporal como lesões físicas no corpo da pessoa, excluindo-se da definição os danos estéticos. Ou seja, são hipóteses em que lesões ensejem intervenções no corpo, sejam cirúrgicas ou estéticas, considerando-se espécie de dano material.

O dano estético, por sua vez, refere-se à indenização por um dano permanente e visa compensar pela alteração física da pessoa, não necessariamente pela necessidade de custear algum procedimento em virtude do dano, mas para compensar a subjetividade daquela pessoa que nunca mais, após o dano, poderá ser da mesma forma.

Registro, por fim, que a menção aos “danos corporais” em sentença não configurara a decisão
ultra petita
, porquanto a referência ao dano fora utilizada apenas como justificativa para fixar a responsabilidade solidária da seguradora com relação aos demais danos.

Portanto, diante da
exclusão
dos danos estéticos na apólice, a condenação da recorrente ao pagamento dos
danos estéticos
deve ser afastada, mantendo-se, contudo, a responsabilidade solidária quanto aos demais danos, nos limites da apólice.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando em parte a sentença combatida para que
seja excluída a responsabilidade solidária do

BANESTES SEGUROS S.A. ao pagamento de danos estéticos
, fazendo constar, no item “c” do dispositivo, a seguinte alteração:

c)
CONDENAR
a parte ré MARINES GONÇALVES ao pagamento de
danos estéticos à autora, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Mantenho incólume os demais pontos da sentença. Sem condenação em custas e honorários ante o parcial provimento do Recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)